Tribunal: TJDFT
Processo: 0027713-35.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027713-35.2015.8.07.0007 RECORRENTE: DEIVIDSON ASSUNCAO MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 1. Haverá pronúncia quando o conjunto probatório levar ao convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria. 2. Imputada aos réus a prática de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, tais qualificadoras só podem ser afastadas em caso de manifesta improcedência ou descabimento. 3. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os artigos 414 do Código de Processo Penal, e 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal, porque deveria ter sido impronunciado ante a fragilidade das provas judiciais quanto aos indícios de autoria e pela ilicitude da prova derivada de conduta abusiva. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior, dentre eles um proferido em habeas corpus. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar integralmente as razões do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos II e LIV, da CF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos II e LIV, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (REsp 1793598/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020). Melhor sorte não colhe a defendida afronta ao artigo 414 do CPP, pois o acolhimento do “pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (EDcl no AgInt no REsp 1838360/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 9/9/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020); c) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgRg nos EAREsp 1219729/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 4/8/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, não tendo o acórdão recorrido apreciado a controvérsia à luz do artigo 5o, incisos II e LIV, da CF, e não sendo opostos embargos de declaração, a pretensão recursal carece do indispensável prequestionamento, nos termos dos verbetes sumulares 282 e 356, ambos do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que a suposta violação ao texto constitucional seria reflexa, pois está a depender da interpretação de legislação infraconstitucional, bem como da ampla cognição do acervo probatório dos autos, providência vedada pelo verbete sumular 279 da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015